Tribunal: CARF
Processo: 12585.000230/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000230/2010-12
ACÓRDÃO
3401-013.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS. CRÉDITO PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente
pode ser utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada
no período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização
para ressarcir ou compensar os créditos presumidos apurados neste
período alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/01/2010
para fatos geradores ocorridos entre 2008, 2009 até a data da publicação
da Lei no 12.058/2009.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, condicionando a aplicação da Súmula 157 à definição da alíquota
aplicável ao crédito presumido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-013.053, de 22 de maio de 2024, prolatado no
julgamento do processo 12585.000211/2010-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira (Relator), Catarina Marques Morais
de Lima (suplente convocado(a), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).

Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000230/2010-12
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento (PER) de no 14573.94607.301009.1.1.085094 apresentado pelo Contribuinte. O
pedido é referente ao crédito de PIS não cumulativo – exportação correspondente ao terceiro
trimestre de 2009.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme ementa
que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não foi expressamente arguida na
Manifestação de Inconformidade.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CRÉDITO PRESUMIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem produzido
pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de
aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do
crédito deve ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. CRÉDITO PRESUMIDO
ACUMULADO.
A partir da Lei 12.058/2009, a pessoa jurídica que dispuser de crédito presumido
acumulado referente ao período 2008 a outubro de 2009, vinculados à receita de
exportação, poderá solicitar o ressarcimento ou aproveitá-lo em compensação. O
valor do crédito presumido só é passível de ressarcimento após dedução do valor
devido da contribuição. O pedido de ressarcimento deverá ser entregue a partir
de janeiro de 2010 e, com base neste, poderão ser transmitidas declarações de
compensação.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000230/2010-12
3
O Recurso Voluntário interposto em face da r. decisão pugnou pela reforma do
julgado nos seguintes termos, em síntese:
A forma de apuração do crédito presumido deve ser considerada com base na
natureza do produto produzido e não do insumo adquirido, consoante disposto na Lei no
10.925/2004.
Com base nisso a forma de apuração está correta e não houve excesso na apuração.
Pleiteia a aplicação do artigo 106 do CTN posto que o artigo 33 da legislação no
12.865/2013 confere nova alíquota (60%) ao artigo 8o da Lei 10.925/2004 por força da
retroatividade benigna, posto que esta nova legislação unificou as alíquotas no percentual acima
referido.
Defende ilegalidade da IN 15/2005 e 660/2006 da SRFB, haja vista que essas
instruções normativas limitam o direito previsto lei em usufruir do crédito presumido na forma e
na alíquota que o recorrente tem direito. Atos normativos são normas hierarquicamente inferiores
a Leis.
A Lei 12.058/2009, através dos artigos 36 e 37, introduziu no ordenamento jurídico
a possibilidade de se utilizar da compensação e ressarcimento dos saldos dos créditos presumidos,
apurados na forma do § 3o do artigo 8o da Lei 10.925/2004.
Por fim, deve ser esclarecido que nos termos do disposto no art. 17 da Lei no
10.833, de 2003, que alterou o disposto no art. 74 da Lei 9.430, de 1996, a manifestação de
inconformidade e o recurso tempestivamente apresentados contra a não-homologação de
compensação suspendem a exigibilidade do crédito tributário declarado até o término do
processo administrativo fiscal.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual conheço de suas razões.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000230/2010-12
4
DO MÉRITO.
a)
Da Forma de Aproveitamento do saldo do crédito presumido para fatos
geradores ocorridos no ano de 2008 e 2009.
Ao abordar este tema, deve-se inicialmente recorrer a redação do II, § 1o do
artigo 36 da Lei no 12.058/2009.
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do§ 3odo art. 8oda Lei
no10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá:
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1ode janeiro de 2010.
Da leitura do dispositivo em comento observa-se que em relação aqueles saldos
de créditos presumidos apurados antes da entrada em vigor da referida norma
deveriam seguir as diretrizes estabelecidas nas normas em vigor, quais sejam, o
próprio artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004 e as diretrizes estabelecidas nas INs
nos 15/2005 e 660/2006.
O posicionamento adotado em sede da decisão recorrida é justamente neste
sentido nos termos de trecho a seguir transcrito:
O caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, que concedeu o benefício às pessoas
jurídicas que produzissem mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à
alimentação humana ou animal, foi claro ao estabelecer que somente poderiam ser
deduzidos dos valores devidos de PIS/COFINS não-cumulativos, os créditos
presumidos decorrentes das aquisições dos produtos que menciona. Portanto, sem
razão a contribuinte neste aspecto. A Lei no 12.058, de 2009, com suas alterações,
efetivamente, criou a possibilidade de ressarcimento/compensação do crédito
presumido, para a parcela correspondente às receitas de exportação. Tal legislação,
porém, data de período posterior ao examinado no presente processo. De qualquer
forma, aquela Lei abriu a possibilidade de aplicação aos saldos de créditos
acumulados, sendo, no entanto, específica quanto ao momento do pedido de
ressarcimento ou compensação
Sendo específica a Lei, não há que se cogitar de convalidação dos atos anteriores. A
compensação, destaque-se, produz efeitos financeiros diferentes, dependendo do
momento do pedido, data em que se realizará o encontro de contas. Dessa forma,
eventuais DCOMPs transmitidas antes de 1o de janeiro de 2010 não devem ser
homologadas.
Consoante se observa da leitura da peça recursal a própria empresa confessa não
ter percorrido o procedimento estabelecido pela norma, até mesmo porque,
quando do pedido de ressarcimento, não estava em vigor esta previsão de
ressarcimento do saldo de crédito presumido.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000230/2010-12
5
Em julgado muito similar, alterando-se a apenas a data do período de apuração
que, todavia, não altera o resultado do referido julgado, o conselheiro Rodrigo
Possas, quando do julgamento do Processo no 16349.000036/200777, Acórdão no
9303005.562, o qual foi julgado pela CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS da
3a Seção, assim se pronunciou:
O texto da lei é claro e não deixa margem a dúvidas: a partir de 1o de agosto de
2004, o crédito presumido, apurado na forma ali prevista, concedido às pessoas
jurídicas que produzem mercadorias de origem animal ou vegetal, as quais se
classificam nos códigos ali citados, poderá ser deduzido da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS devida em cada período de apuração. Diferentemente do
que se alega em contrarrazões, não se trata de limitação imposta por meio de
qualquer ato infralegal, seja instrução normativa ou ato declaratório, mas de
restrição trazida pela própria Lei no 10.925, de 2004, não havendo, portanto,
qualquer permissão legal para a utilização dos créditos presumidos concedidos
por aquela lei em compensação de tributos, mas apenas para a sua dedução da
contribuição social não cumulativa devida em cada período de apuração.
A decisão recorrida, mesmo concordando com as conclusões acima deduzidas, foi
buscar respaldo no art. 36 da Lei no 12.058, de 2009, para deferir o ressarcimento
almejado pelo contribuinte.... Andou mal a decisão recorrida. A autorização para
ressarcir ou compensar o crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
conforme o inc. I e inc. e II do art. 36, acima transcrito, somente opera efeitos
para pedidos de compensação/ressarcimento formulados a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao da publicação da lei, isto é, a partir de 01/11/2009, tendo
em vista que a publicação da Lei no 12.058, de 2009 ocorreu em 14/10/2009. Uma
vez que a própria lei estipulou expressamente que o aproveitamento do crédito
presumido autorizado pelo art. 36 não se aplica a pedidos anteriores ao mês
subsequente à publicação da lei (novembro de 2009), em se tratando, no caso
concreto, de PER transmitida em fevereiro de 2006 e referente a créditos apurados
de 01/01/2005 a 31/03/2005, vale a restrição anterior, e o crédito só poderá ser
utilizado na dedução da contribuição apurada no mesmo período.
Assim como o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o art. 36 da Lei no 12.058, de 2009,
também é claro. E “in claris cessat interpretatio”. Diante de redação que não
apresenta qualquer equivocidade, não se deve invocar razões de ordem extra
normativa, para se desprestigiar o texto da lei, como cometeu a decisão recorrida.
Ademais, "não se interpreta o Direito em tiras, aos pedaços. (...) um texto de direito
isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa significado
normativo algum"2. A decisão recorrida simplesmente fez letra morta da dicção
legal. Por fim, incidentalmente, esclareço que a autorização dada pelo art. 56a da
Lei no 12.350, de 20 de dezembro 2010, referente a créditos gerados a partir do
anocalendário de 2006, não alcança o crédito presumido objeto dos autos, em se
tratando de PER transmitida em fevereiro de 2006 e referente a créditos apurados
de 01/01/2005 a 31/03/2005.
Pelos motivos expostos, vota-se por rejeitar o entendimento do contribuinte de
que mesmo antes da entrada em vigor da lei que instituiu a possibilidade de fazer
compensação e ressarcimento do saldo de crédito presumido acumulado seria
possível fazê-lo na forma realizada por ele.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000230/2010-12
6
b)
Das Alíquotas e do parâmetro de sua incidência (insumo ou mercadoria
produzida).
Neste ponto há de se chamar atenção a Súmula no 157 do Egrégio CARF, aprovada
aos 03/09/2019:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo.
Correlacionando-se respectiva Súmula para com o externado em sede da decisão
recorrida, observa-se que a mesma incorreu em erro no tocante ao fundamento
para aplicação das alíquotas por ela adotadas.
Isto porque ela adotou como parâmetro de aplicação da alíquota o valor/gastos
dos insumos e não das mercadorias produzidas com os mesmos. Inclusive foi
enfática neste sentido, como se nota a seguir:
A forma de apuração do crédito presumido estava explicitada no § 3o do art. 8o em
questão. Seu valor deveria ser determinado pela aplicação sobre o valor das
aquisições dos insumos de percentual correspondente a 60% das alíquotas
previstas para o PIS/COFINS (arts. 2o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003, respectivamente), no caso de produtos classificados nos capítulos 2 a 4 e 16,
e nos códigos 15.01 a 15.06, 15.1610, além das misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18. Para os demais produtos
era aplicada a alíquota de 35%, sendo que, a partir de julho de 2007, 50% para a
soja e seus derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23 (esse inciso foi
revogado pela Lei no 12.865, de 2013). Os animais vivos, objeto das aquisições em
pauta, eram (e ainda são) classificados no Capítulo 1 da NCM. O percentual
aplicável, neste caso, era o do inciso III do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
referente aos demais produtos. A análise da peça de contestação permite inferir
que a empresa incorreu em equívoco ao confundir requisitos para a fruição do
benefício fiscal do crédito presumido e alíquotas aplicáveis sobre os produtos
(insumos adquiridos). O caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, ao criar a
possibilidade de calcular crédito presumido estabeleceu que as pessoas jurídicas
que produzissem mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nas NCMs
enumeradas fazem jus ao cálculo de crédito presumido quando adquirissem
insumos de pessoas físicas e cooperativados, situação também aplicável às pessoas
jurídicas cerealistas e que exerciam atividades agropecuárias submetidas à
suspensão do PIS/COFINS. Crédito presumido, como o próprio nome já deixava
claro, era um crédito obtido de forma presumida. A legislação permitia, em
hipóteses específicas, o cálculo do crédito presumido sobre a compra de insumos
para a produção daquelas mercadorias enumeradas no caput do art. 8°, para
produtos classificados nas NCMs especificadas, que, no caso da contribuinte, era a
carne e subprodutos do abate. Porém, o método de cálculo desse crédito estava
diretamente ligado ao insumo adquirido e não à mercadoria produzida. É por isso
que a alíquota aplicável era de 35%, pois o insumo era o animal vivo (Capítulo 1).
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.055 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000230/2010-12
7
Há de se registrar que o erro cometido pela decisão recorrida reside única e
exclusivamente na apuração com base no insumo e não na mercadoria produzida.
E, por conseguinte, restou aplicada a alíquota de 35% ao invés de 60%.
Sendo assim, merece provimento neste ponto o recurso voluntário.
c)
Da discussão acerca da ilegalidade das INs nos 15/2005 e 660/2006.
Não se trata de discussão a ser travada nesta Egrégia Corte. Eventuais ilegalidades
devem ser submetidas ao crivo do Poder Judiciário por meio dos instrumentos
jurídicos pertinentes. Ao servidor, até mesmo em razão de seu ato ser vinculado,
cabe aplicar a legislação de regência.
Portanto, não procede este argumento.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento para
condicionar a apuração do saldo do crédito presumido nos termos da Súmula 157
do CARF.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário, condicionando a aplicação da Súmula 157 à definição da alíquota aplicável ao
crédito presumido.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Presidente Redatora

Fl. 387
DF CARF MF
Original